Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700754-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIS ARAUJO LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo é de decisão que indeferiu pedido de trabalho externo, ao fundamento que a proposta particular de emprego é para atividades na residência do agravante, em empresa do irmão dele, o que pode comprometer as finalidades do benefício (ID 67805283, p. 164/5). Sustenta o agravante que o fato de a proposta de emprego ser da empresa de seu irmão não pode ser considerado algo temerário, mas tentativa dele e da família de êxito na ressocialização. Ademais, não há vagas suficientes de emprego pela FUNAP, devendo o Estado incentivar o trabalho externo (art. 6o da CF, art. 31, § único da LEP, art. 35, § 2o, do CP). Pede seja antecipada a tutela recursal para que seja aceita a proposta de trabalho externo. O agravante, que cumpria pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, apresentou proposta de trabalho externo em empresa particular. O pedido foi indeferido (ID 67805283, p. 164/5). Ocorre que, após interposto o agravo, em 14.1.25, foi deferida a progressão do agravante ao regime aberto (consulta seeu, execução n. 0401627-88.2022.8.07.0015, mov. 193.1). Concedida progressão ao regime aberto e remetidos os autos à Vepera, o agravo perdeu o objeto. Declara-se prejudicado o agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES